Tribunal: TJES
Processo: 5001332-62.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-62.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ILSON AFONSO DA SILVA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) LAVRADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA UNILATERAL. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessionária de energia elétrica, por ser prestadora de serviço público, submete-se ao art. 37, § 6º da CF e às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJES.

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que o consumidor seja previamente notificado e possa acompanhar as análises técnicas sobre o medidor, o que não foi demonstrado nos autos, sendo o TOI lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de ciência posterior.

3. A ausência de contraditório e de ampla defesa no procedimento administrativo inviabiliza a cobrança, conforme o entendimento firmado na Tese 699 do STJ (REsp 1412433/RS), devendo ser declarada a nulidade da dívida.

4. A negativação indevida do nome do consumidor em razão de débito inexistente caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica do TJES.
5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o dano causado e a capacidade econômica da ré.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001332-62.2022.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ILSON AFONSO DA SILVA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
ILSON AFONSO DA SILVA

ajuizou ação em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
postulando a nulidade da cobrança do valor de R$ 7.175,30 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos), referente a suposto consumo irregular pretérito (TOI nº 3501395) e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do TOI nº 3501395 e, consequentemente, do débito dele decorrente no valor de R$ 7.175,30 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos); b) determinar que a requerida promova a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos ora cobrados; d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em síntese, que
(1)
foi constatada irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica do apelado;
(2)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(3)
foi oportunizado o contraditório ao apelado na fase administrativa;
(4)
lícita a condutada a apelante, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente se não caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade dos apelados; e
(5)
acaso mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, em observância do princípio da razoabilidade.

Passo à análise das referidas alegações como segue.

A
EDP
, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado. Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelado enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2º e 3º do referido diploma e tal entendimento é, há muito, sedimentado no STJ (STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17) e neste eg. TJES (a título de exemplo:
Apelação Cível nº 0020141-76.2017.8.08.0024
- Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Data de Julgamento: 10/09/2019. Data da Publicação no Diário: 19/09/2019 e
Agravo de Instrumento nº 0002111-44.2019.8.08.0049
- Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em comento, o consumidor foi cobrado pela concessionária de energia elétrica em virtude de suposto consumo irregular registrado em seu imóvel, após vistoria na unidade consumidora, ocorrida no dia 08.06.2021, totalizando um débito de R$ 7.175,30 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Cumpre analisar, assim, a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Embora conste dos autos, o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (sem assinatura do consumidor), não há demonstração de que o consumidor tenha sido notificado tempestivamente acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenham efetivamente participado.

Em verdade, restou incontroverso nos autos que tanto a inspeção inicial e retirada do medidor, quanto a avaliação técnica do aparelho foram realizadas sem sua presença, como se verifica, ainda, da ausência de assinatura e dos registros de ausência nos documentos.

É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Vale salientar que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova
, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”.

Assim, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que
o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor
.

No caso dos autos a concessionária não trouxe documento apto a demonstrar que o autor foi cientificado em tempo hábil para que pudesse comparecer à análise do equipamento,
sendo certo que do TOI acostado aos autos consta expressamente o registro de que o consumidor se encontrava ausente quando da substituição do equipamento

Com efeito, é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo.

Essa é a orientação firmada no
precedente vinculante
exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese 699 no julgamento do REsp repetitivo nº 1412433/RS:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Se de fato o recorrido fraudou o equipamento ou não exerceu seu dever de vigilância, deveria a concessionária ter tomado o máximo de cuidado para possibilitar o acompanhamento da inspeção pelo usuário, notificando previamente acerca da apuração realizada no equipamento, como orienta, aliás, o §7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL.

Neste particular, viabilizar o contraditório era ônus da concessionária ré, que não o fez, como bem consignado pelo magistrado sentenciante:

“[...] O art. 591, §3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 determina que, em caso de ausência do titular da unidade consumidora no momento da inspeção, uma cópia do TOI deve ser enviada à sua residência em até 15 dias, em modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Ocorre que, conforme se depreende do Aviso de Recebimento juntado no ID 25599016, a requerida não comprovou ter notificado o autor dentro do prazo estabelecido na norma regulamentar. No próprio TOI (ID 25599019) consta apenas a informação "Cliente Ausente", sem qualquer comprovação de posterior envio de cópia do documento ao consumidor.

A ausência de prévia notificação do consumidor constitui vício insanável que macula todo o procedimento administrativo, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais asseguradas pelo art. 5º, LV da Constituição Federal. [...]”

Diante das considerações tecidas, não prospera a pretensão recursal de restabelecer a validade da cobrança processada pela concessionária à revelia do consumidor. No mesmo sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. 1. É inexigível a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público em dissonância ao procedimento previsto pela ANEEL, atualmente prescrito na Resolução nº 414/2010. Precedentes do STJ e TJES. 2. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ. (AC 5000274-31.2022.8.08.0058 - 2ªC.Cív – Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR , data: 03/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Na hipótese, ressai inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2 - Incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado. 3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AC 5000412-81.2023.8.08.0019 - 4ª C.Cív – Relator: FABIO BRASIL NERY - data: 29/02/2024)

Via de consequência, correta a sentença que declarou a nulidade do TOI nº 3501395 e a inexistência da dívida no importe de R$ 7.175,30 (sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta centavos).

Em decorrência lógica, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela
EDP
, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais eventualmente provocados.

Com efeito, este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que
“a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano”
(TJES - Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02.02.2024).

Em relação ao
quantum
arbitrado, o Código Civil, por meio do art. 944, aponta que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e deve guardar proporção com a gravidade da culpa e com o dano efetivo, e, de outro turno, não pode configurar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. Em meu sentir, o valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores, atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP e guarda correspondência com os valores usualmente arbitrados por este e. Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o transtorno causado pela cobrança indevida e a conduta da concessionária. (TJES - Apelação Cível nº 5000276-89.2020.8.08.0019; Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.